Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-36.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000579-36.2018.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVA PEREIRA SANTANA TIMOTEO

Advogado(s)
:
HUGO PRADO MARTINS TIBO, MARCILIA KELLY SANTOS GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência que, em ação de cobrança movida por ex-servidora temporária, reconheceu a nulidade da contratação por ausência de concurso público e limitou os direitos da trabalhadora ao saldo de salário e à devolução de descontos, afastando o direito a férias, décimo terceiro salário e FGTS. A Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando pela aplicação conjunta dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal, com base em precedente específico daquela Corte (RE 1.410.677/MG), para garantir o direito a férias, décimo terceiro e FGTS em razão do desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações.

II. Questão em discussão
2. Analisar o cabimento da retratação da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, com base na alegação de que o julgado divergiu de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação conjunta das teses fixadas nos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral, especialmente à luz do precedente firmado no RE 1.410.677/MG.
3. Verificar a ocorrência de erro material na sentença de primeiro grau, que, embora tenha reconhecido na fundamentação o direito ao FGTS, não o incluiu na parte dispositiva.
4. Reexaminar o direito da servidora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, em face da dupla ilegalidade da contratação: ausência de concurso público e sucessivas renovações que desvirtuaram o caráter temporário do vínculo.

III. Razões de decidir
5. A interposição de Agravo Interno devolve ao órgão colegiado a análise da matéria decidida monocraticamente, sendo o meio adequado para impugnar decisões que aplicam precedentes vinculantes, sobretudo quando se alega a existência de distinção ou superação do entendimento. A apresentação de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (RE 1.410.677/MG), que harmoniza a aplicação de teses até então consideradas conflitantes pela decisão agravada, justifica o reexame da questão pelo colegiado.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.410.677/MG, estabeleceu que a interpretação conjugada dos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral leva à conclusão de que, nos casos de comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações, o servidor faz jus não apenas ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço, mas também ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa situação se amolda perfeitamente ao caso dos autos, onde a servidora foi mantida em vínculo precário com o Município por quase uma década, por meio de contratos anuais sucessivos, para exercer função de natureza permanente (zeladora).
7. A omissão na parte dispositiva da sentença quanto à condenação ao pagamento do FGTS, verba cujo direito foi expressamente reconhecido na fundamentação do julgado de primeiro grau, configura erro material passível de correção a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, para garantir a coerência e a efetividade da prestação jurisdicional.
8. A decisão monocrática baseou-se em precedente desta Corte que diferenciava a nulidade
ab initio
do desvirtuamento, afastando a aplicação do Tema 551. Contudo, o novo entendimento do STF, posterior àquele precedente, supera essa distinção, determinando a aplicação cumulativa dos direitos quando ambas as ilegalidades coexistem, como no caso em tela. Assim, a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe para alinhar o julgamento à jurisprudência mais recente e qualificada da Suprema Corte.

IV. Dispositivo

9. Agravo Interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, em novo julgamento, dar parcial provimento ao Recurso de Apelação da Autora, reformando a sentença para condenar o Município de Urandi ao pagamento das férias acrescidas de um terço, dos décimos terceiros salários e dos depósitos do FGTS, referentes ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000579-36.2018.8.05.0268
, em que figuram como agravante EVA PEREIRA SANTANA TIMOTEO e como agravado MUNICIPIO DE URANDI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e, em novo julgamento, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora